Tribunal: TJDFT
Processo: 0708536-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708536-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO ELONCIO DE MELO, MARIA ONETE DE MELO - EPP AGRAVADO: JOSE RIBEIRO DA COSTA, DARCI DE MENEZES COSTA DESPACHO Da r. decisão os ora agravados-autores interpuseram agravo de instrumento (processo no 0708673-03.2022.8.07.0000), no qual também se insurgiram contra o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, que não foi conhecido, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência necessária para a admissibilidade do recurso, conforme o Tema 988 do eg. STJ (id. 34856830 daqueles autos). Intimem-se os agravantes-réus para, querendo, manifestarem-se sobre a preliminar de não conhecimento parcial do recurso, suscitada de ofício, especificamente em relação à questão da necessidade de dilação probatória, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 15 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora